Tribunal: STJ
Processo: 0155606-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000640 - MG (2025/0155606-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARIO JOANICO DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR EMIDIO CARDOSO - MG215531
NELIANE CRISTINA CAMPOS - MG196325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DESPRONÚNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
substitutivo de recurso próprio, no qual se pleiteava: (i) o
corpus
reconhecimento da nulidade da pronúncia no que se refere à qualificadora do
motivo fútil; (ii) a despronúncia do paciente, em razão de dúvida quanto ao
dolo; e (iii) a desclassificação para o delito de lesão corporal.
2. A decisão agravada rejeitou as teses defensivas, considerando que a
pronúncia está devidamente fundamentada, com base em elementos probatórios
colhidos em juízo, e que não há flagrante ilegalidade.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o
(ii) se há
habeas corpus;
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
4. Não deve ser conhecido o
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
5. No caso, não se verificou flagrante ilegalidade, pois a decisão de pronúncia
está devidamente fundamentada.
6. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na pronúncia somente é admitida
quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso,
considerando que a decisão fundamentou de forma concreta a incidência
relacionada a desentendimento sobre veículo.
7. O
é instrumento célere, de cognição sumária e que não
habeas corpus
permite dilação probatória. Assim, não se revela possível qualquer deliberação
Documento eletrônico VDA51580984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/10/2025 19:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8b8a0d11-6cff-4d3f-963c-9e1ef1ceac9d

sobre dolo ou desclassificação, uma vez que se tratam de matérias que
demandam revolvimento fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não deve ser conhecido o
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
2. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na pronúncia somente é admitida
quando manifestamente improcedente.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 413.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp n. 2.039.458/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51580984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/10/2025 19:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8b8a0d11-6cff-4d3f-963c-9e1ef1ceac9d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000640 - MG (2025/0155606-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARIO JOANICO DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR EMIDIO CARDOSO - MG215531
NELIANE CRISTINA CAMPOS - MG196325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DESPRONÚNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
substitutivo de recurso próprio, no qual se pleiteava: (i) o
corpus
reconhecimento da nulidade da pronúncia no que se refere à qualificadora do
motivo fútil; (ii) a despronúncia do paciente, em razão de dúvida quanto ao
dolo; e (iii) a desclassificação para o delito de lesão corporal.
2. A decisão agravada rejeitou as teses defensivas, considerando que a
pronúncia está devidamente fundamentada, com base em elementos probatórios
colhidos em juízo, e que não há flagrante ilegalidade.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o
(ii) se há
habeas corpus;
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

4. Não deve ser conhecido o
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
5. No caso, não se verificou flagrante ilegalidade, pois a decisão de pronúncia
está devidamente fundamentada.
6. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na pronúncia somente é admitida
quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso,
considerando que a decisão fundamentou de forma concreta a incidência
relacionada a desentendimento sobre veículo.
7. O
é instrumento célere, de cognição sumária e que não
habeas corpus
permite dilação probatória. Assim, não se revela possível qualquer deliberação
sobre dolo ou desclassificação, uma vez que se tratam de matérias que
demandam revolvimento fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não deve ser conhecido o
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
2. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na pronúncia somente é admitida
quando manifestamente improcedente.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 413.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp n. 2.039.458/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIO JOANICO DA SILVA contra a
decisão (fls. 186/200) que não conheceu do habeas corpus.
Em síntese, aduz que não incide a qualificadora do motivo fútil quando
existentes desavenças anteriores entre os envolvido. Alega que a decisão de pronúncia que
manteve a qualificadora seria genérica sobre a matéria. Sustenta impossibilidade de
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

acréscimo na fundamentação. Ainda, aduz dúvida quanto ao dolo do paciente, devendo
haver despronúncia ou desclassificação.
Pleiteia seja concedida a ordem de
, a fim de que seja reconhecida
habeas corpus
a nulidade da pronúncia no que se refere ao reconhecimento da qualificadora do motivo
fútil, com o respectivo decote da aludida qualificadora; e seja realizada a despronúncia do
paciente, haja vista que dúvida.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...]Insurge-se o impetrante contra o acórdão do recurso em sentido
estrito proferido pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, apontado como ato coator (fls. 92/111).
O Superior Tribunal de Justiça estabelece, em sua reiterada jurisprudência, o
firme entendimento de ser incabível a impetração de
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade da garantia
constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante.
Confira-se:
[...]
Impugna-se indevidamente mediante
o acórdão do recurso em
habeas corpus
sentido estrito, em detrimento do recurso próprio cabível, no caso, o Recurso
Especial, nos termos do
III, "a", da Constituição Federal, sendo
art. 105,
cabível excepcionalmente a concessão da ordem de ofício quando a ilegalidade
apontada é flagrante.
Passo examinar as ilegalidades suscitadas, para averiguar se recai flagrante
ilegalidade que seja capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.
Neste remédio constitucional, busca o impetrante, em favor do Paciente, o
reconhecimento da nulidade da qualificadora do motivo fútil na sentença de
pronúncia, a despronúncia ou a desclassificação para o delito de lesão
corporal.
1) Qualificadora do motivo fútil
Argumenta o impetrante que foi utilizado argumentação genérica, sem
fundamentar diante do caso concreto a incidência da qualificadora do motivo
fútil na sentença de pronúncia, assim como sem enfrentamento dos argumento
defensivos.
A Corte local assim fundamentou (fls. 98/99, grifamos):

Alega a Defesa a Nulidade da r. Decisão, em razão da suposta
carência de fundamentação, no que tange à incidência da
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

Qualificadora do Motivo Fútil, em inobservância ao
IX, da
art. 93,
CF/88.
Argumenta, nesse sentido, que não teria sido analisada a tese
defensiva acerca do prévio envolvimento entre o Recorrente e a
Vítima, como circunstância apta a afastar a Qualificadora prevista
no inciso II do §2o do
do Código Penal.
art. 121
Sem razão, contudo.
Verifica-se que a r. Decisão que pronunciou Mário Joanico
da Silva (fl. 336, doc. único), encontra-se devidamente
fundamentada, tendo o MM Juiz a quo analisado as teses,
.
relacionadas à Pronúncia, que lhe foi apresentado
Tem-se, portanto, que o Magistrado Singular, ao discorrer acerca
de todo o conjunto probatório, concluiu, ao final, pela existência de
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do Crime
Doloso Contra a Vida, na modalidade Tentada, assim como pela
manutenção da Qualificadora apresentada na Denúncia, de forma
que pronunciou o Recorrente nos termos da Inicial Acusatória.
Com efeito, ao discorrer sobre o Motivo Fútil (art. 121, §2o, II, do
CP), o MM Juiz a quo salientou que a Qualificadora deveria ser
mantida, “visto ser compatível com a realidade processual”, não
sendo, portanto, manifestamente improcedente.
Nesse sentido, ao colacionar os elementos probatórios
colhidos durante a instrução, notadamente os depoimentos
da Vítima Mauro e da Testemunha João Ribeiro, o
Magistrado Singular delineou a Motivação Fútil narrada na
Denúncia, qual seja, o desentendimento entre o Ofendido e o
Recorrente, relacionado ao veículo de Mauro que estava
(fls. 349 e 352, doc. único).
estacionado na via
Depreende-se que a fundamentação esposada na r. Decisão (fl.
336, doc. único) se harmoniza com o preceito do art. 93, inciso IX,
da Constituição Federal, inexistindo Nulidade quando o
Magistrado, ao fundamentar sua decisão, adota entendimento
incompatível com as pretensões da defesa, restando algumas
teses implicitamente rejeitadas.
Isso porque, ao fundamentar a Decisão, de forma a evidenciar os
elementos probatórios que formaram o livre convencimento do
Magistrado, determinadas teses, por consequência, se tornam
manifestamente improcedentes (Precedentes: Apelação Criminal no
1.0114.19.005915-3/001, Rel. Des. Catta Preta, 2a Câmara
Criminal, julgado em 27.05.2021).
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

Assim, rejeita-se a Preliminar.

Verifico que, conforme acima apresentado, a Corte local negou provimento ao
recurso em sentido estrito no tocante ao pedido de afastamento da
qualificadora do motivo fútil, motivando que a decisão de pronúncia foi
devidamente fundamentada, apresentando elementos probatórios colhidos,
quais sejam, depoimentos da vítima e da testemunha, delineado o motivo fútil
no desentendimento entre o paciente e a vítima relacionado a veículo que
estava estacionado na via.
O Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência, admite a exclusão de
.
qualificadoras na pronúncia somente quando manifestamente improcedentes
No caso, o desentendimento relacionado a veículo que estava estacionado na
via é fundamento idôneo para a manutenção da pronúncia pela qualificadora
do motivo fútil, tampouco o argumento defensivo de desavença pretérita entre o
paciente e o ofendido.
Confira a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO
JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO
FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A existência de discussão anterior ao cometimento do
crime, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente
para retirar da competência do Tribunal do Júri o
. Precedentes.
conhecimento do motivo fútil no caso concreto
2. Na espécie, embora as agressões à vítima tenham se iniciado
em razão de um desentendimento por causa de uma
ultrapassagem em um passeio ciclístico, não se verificou a
manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno
REsp n. 2.039.458/MG,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifamos)
14/8/2023,
17/8/2023,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
DIREITO
DE
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em
decorrência das circunstâncias do delito praticado, quais sejam,
homicídio qualificado por motivo fútil (teria ocorrido por
durante uma festividade) e meio que
suposto desentendimento
resultou em perigo comum (teria efetuado disparos de arma de fogo
em local com várias outras pessoas), o que justifica a decretação e
manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do
direito de recorrer em liberdade.
[...]
(AgRg no RHC n. 182.134/GO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
grifamos)
28/9/2023,

Portanto, não há manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil na
sentença de pronúncia. Resta devidamente fundamentado o acórdão
impugnado, razão pela qual rejeito a tese de afastamento da qualificadora do
motivo fútil. Ausente flagrante ilegalidade.
2) Despronúncia
O impetrante requer a despronúncia do paciente, sob a alegação de haver
dúvida quanto ao dolo do paciente, devendo prevalecer a interpretação mais
favorável.
Assim fundamentou o Tribunal de origem (fls. 98/99, grifamos):

Mário Joanico da
Verifica-se que a r. Decisão que pronunciou
Silva
(fl.
336,
doc.
único),
encontra-se
devidamente
fundamentada, tendo o MM Juiz a quo analisado as teses,
.
relacionadas à Pronúncia, que lhe foi apresentado
Tem-se, portanto, que o Magistrado Singular, ao discorrer
acerca de todo o conjunto probatório, concluiu, ao final,
pela existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria do Crime Doloso Contra a Vida, na
, assim como pela manutenção da
modalidade Tentada
Qualificadora apresentada na Denúncia, de forma que pronunciou
o Recorrente nos termos da Inicial Acusatória.
Com efeito, ao discorrer sobre o Motivo Fútil (art. 121, §2o, II, do
CP), o MM Juiz a quo salientou que a Qualificadora deveria ser
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

mantida, “visto ser compatível com a realidade processual”, não
sendo, portanto, manifestamente improcedente.
Nesse sentido, ao colacionar os elementos probatórios colhidos
durante a instrução, notadamente os depoimentos da Vítima
Mauro e da Testemunha João Ribeiro, o Magistrado Singular
delineou a Motivação Fútil narrada na Denúncia, qual seja, o
desentendimento entre o Ofendido e o Recorrente, relacionado ao
veículo de Mauro que estava estacionado na via (fls. 349 e 352,
doc. único).
Fl. 8/20 Depreende-se que a fundamentação esposada na r.
Decisão (fl. 336, doc. único) se harmoniza com o preceito do
da Constituição Federal, inexistindo Nulidade
art. 93, inciso IX,
quando o Magistrado, ao fundamentar sua decisão, adota
entendimento incompatível com as pretensões da defesa, restando
algumas teses implicitamente rejeitadas.
Isso porque, ao fundamentar a Decisão, de forma a evidenciar os
elementos probatórios que formaram o livre convencimento do
Magistrado, determinadas teses, por consequência, se tornam
manifestamente improcedentes (Precedentes: Apelação Criminal no
1.0114.19.005915-3/001, Rel. Des. Catta Preta, 2a Câmara
Criminal, julgado em 27.05.2021).

O Juízo da pronúncia fundamentou nos seguintes termos (fls. 59/69, grifamos):

I – Do crime de homicídio tentado.
A materialidade dos fatos restou sobejamente positivada nos autos
através do APFD; do REDS 2021-020915294-001; do auto de
apreensão; dos exames de corpo de delito da vítima; do exame
pericial; bem como do restante da prova oral produzida ao longo da
instrução processual.
No tocante aos indícios de autoria delitiva, tenho que os mesmos
também restaram satisfatoriamente positivados nos autos.
É que as provas orais corroboram os fatos narrados na
, senão vejamos.
denúncia
A vítima foi categórica, durante toda a persecutio criminis
in juditio, em apontar o réu como o responsável pelo disparo
. Em sede administrativa, Mauro
de arma de fogo que a atingiu
Bartholomeu Cobucci assim declarou:
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

“[...] QUE o DECLARANTE tem um desentendimento com o
autor há 35 anos, pois ele ficava ‘mexendo com a mulher’ do
DECLARANTE, conforme se expressa; Que na época o
declarante alega que era vizinho de propriedade de MARIO e
o declarante mudou de propriedade para evitar conflitos; QUE
o DECLARANTE se mudou para evitar confusão e nunca mais
tiveram problemas; Que MARIO tem fama de arrumar
confusão com outras pessoas, anda armado constantemente,
provoca as pessoas, tendo poucos amigos; QUE hoje pela
manhã o DECLARANTE estacionou sua caminhonete em
frente sua propriedade que fica ao lado da de seu primo
ADÃO, onde o AUTOR estava; QUE autor estava dentro da
propriedade de seu primo e disse que o carro do
DECLARANTE estava impedindo a passagem; Que o
declarante estava acompanhado de seu amigo JOÃO dentro
da propriedade do declarante, sendo que JOÃO falou: OLHA
OHOMEM ESTA BRAVO Al, conforme se expressou; Que no
momento em que o declarante já estava próximo de sua
porteira, visualizou o autor visualizou o autor descendo do
veículo dele com uma arma na mão, sendo um revólver de cor
preta, cano longo; Que o autor falou gritando TIRA ESSA
MERDA DAI, referindo-se ao veículo do declarante; Que o
declarante respondeu: EU NÃO VOU TIRAR, POIS NÃO ESTA
TE ATRAPALHANDO; QUE ato contínuo o autor passou a
ofender o DECLARANTE chamando-o de FILHA DA PUTA e em
seguida desferiu um tiro no DECLARANTE que acertou sua
perna direita, na região da virilha; QUE o DECLARANTE
pulou no mato e ouviu outro barulho de disparo, tendo o
declarante sentido que o segundo disparo passou próximo da
cabeça do declarante; QUE o DECLARANTE estava dentro de
sua propriedade e alega ter levado o tiro dentro de sua
propriedade; QUE o autor em ato contínuo entrou na
caminhonete dele e evadiu do local; QUE o DECLARANTE
estava na presença das testemunhas JOÃO RIBEIRO, ANA
PAULA e SILMARA, já qualificados; Que o declarante é
casado e tem uma filha, trabalhando como produtor, rural;
Que sabe dizer que o autor costuma ter confusões e
discussões por motivos fúteis, sendo que recentemente (final
do ano passado) o autor provocou um rapaz porque estava
com um burro na estrada e o autor exigiu que o rapaz
(conhecido por Ronaldo) retirasse o burro da estrada, gerando
uma briga entre ambos; Que deseja providências criminais
contra o autor; Que o declarante afirma ter sido encaminhado
para o pronto socorro de Santa Rita de Ibitipoca, local onde
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

fora retirado o projétil de sua coxa. [...]” [declarações da
vítima quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante –
ID 8635993019, págs. 16/17].
Em Juízo, além de confirmar as declarações antanho
prestadas, Mauro asseverou que no dia em questão estava
o.
dentro de sua propriedade, em companhia de João Ribeir
Esclareceu que dado momento, João lhe alertou que Mário, ora
acusado, de posse de sua arma de fogo – revólver –
esbravejava à vítima, exigindo-lhe que retirasse sua
. Relatou ter
caminhonete do local em que estava estacionada
dito ao réu que não tiraria o automóvel, pois não
.
atrapalhava a passagem dos demais veículos
Em continuidade a sua inquirição, a vítima informou que Mário

efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-
. Aduziu que
lhe na região próxima à virilha
se desvincilhou,
. Consoante alegou em
pulando em direção ao matagal ao lado
juízo – sic – o segundo tiro passou raspando na minha

cabeça, ele só não me matou porque a porteira tava fechada
, tirou a visão dele,
e eu corri pro lado da cerca onde eu moro
tirou a visão porque ele tava dentro da estrada, não tava dentro do
meu terreno, a porteira estava fechada.
A vítima relatou que testemunhas oculares presenciaram os
fatos em comento, precisamente Silmara, Ana Paula e João
Ribeiro, acrescentando quanto a este último que, inclusive,
encontrava-se próximo à vítima, com o risco de ser atingido
.
também pelos disparos do artefato bélico
A testemunha Rangel Rodrigues Garcia, Policial Militar, a respeito
dos fatos em testilha, assim se manifestou perante a Autoridade
Policial:
“[...] QUE Durante o turno nesta data, recebemos uma ligação
telefônica do sr. Mauro Bartholomeu Cobucci relatando que
acabara de ser atingido por um disparo de arma de fogo na
localizada de Casa Branca, povoado do Distrito de Paraíso
Garcia; Que de imediato deslocamos para Paraíso Garcia e
fizemos contato pessoal com a vítima, que estava sendo
atendida no posto de saúde, e encontrava-se com um
ferimento na parte posterior da perna direita, com posse das
informações desencadeamos Operação Batida Policial, sendo
que após os primeiros atendimentos, deslocou para a UBS de
Santa Rita de Ibitipoca sendo que nos informou que o autor
dos disparos era o sr. Mario Joanico da Silva; Que após este
contato, realizamos rastreamento no intuito de localizar o
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

autor, sendo que o localizamos na garagem de sua residência
e após a abordagem, foi dada voz de prisão em flagrante
delito ao autor pelo crime de tentativa de homicídio sendo
garantido seus direitos constitucionais e preservada sua
integridade física e psicológica; Que no momento da
abordagem, o autor não obedeceu as ordens emanadas por
este relator, resistindo ativamente a prisão, sendo necessário
o uso de técnicas de contato e de algemas para cessar e
vencer a resistência do autor; Que o sr. Mário se identificou
como 3o Sargento reformado do Exército Brasileiro; Que por se
tratar de Militar das Forças Armadas, realizamos contato com
o Exército Brasileiro, em Juiz de Fora- MG, e o sr. Cap Toledo,
021800694-8, com telefone 32-99195-0245, nos informou que
poderíamos conduzir o autor de Santa Rita de Ibitipoca-MG
para a Delegacia da Polícia Civil em Barbacena MG na
viatura da Polícia Militar e que ao chegarmos na delegacia irá
acompanhar e caso seja ratificado o flagrante pelo Delegado
de Polícia, ele irá providenciar a condução do autor para o
EB; Que ao questionarmos o sr. Mário a respeito dos fatos,
este alega que estava levando legumes para o sr. Adão, que
mora na localidade de Casa Branca e que mora o lado da
Chácara do Sr. Mauro e encontrou com as testemunhas
qualificadas Silmara e Ana Paula e após este contato entrou
em seu carro e iria embora, mas que o carro do sr. Mauro
estava impedindo sua passagem, momento em que ele
desceu do carro e pediu para que a Vítima retirasse o carro
do local, sendo que nesse momento o sr. Mauro o xingou e
estava com um pedaço de pau na mão e após isso, sacou um
revólver e realizou dois disparos contra a vítima; Que ao
questionarmos onde se encontrava a arma do crime, o autor
nos disse que havia jogado ela em um matagal que margeia a
estrada que liga Paraíso Garcia a Casa Branca e, na
presença de seu irmão, Nelson Joanico, nos autorizou a
realizar uma busca em sua residência para tentar localizá-la.
Que realizamos esta busca por algumas horas em sua
residência e no local indicado que a arma teria sido jogada
contudo, esta não foi localizada; Que durante as buscas na
residência do autor, localizamos uma espingarda sem
numeração e sem marca, sendo que o autor não possui
nenhuma documentação a respeito desta arma; Que por este
motivo, realizamos a apreensão desta; Que em contato com o
sr. Mauro após o seu atendimento e com o estado emocional
mais equilibrado, este nos relatou que estava em sua
chácara, na localidade de Casa Branca, e em determinado
momento o autor apareceu próximo a porteira com um
revólver em uma das mãos dizendo: ‘Filho da puta, vou te
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

matar’ e após isso, apontou o revólver em sua direção e
realizou dois disparos em sua direção, sendo que um deles
acertou sua perna direita; Que a vítima foi atendida pelo Dr.
Thiago Augusto Campos de Moura Souza, CRM no: 55794,
através do prontuário no l9; Que em contato com as
testemunhas qualificadas, Silmara e Ana Paula, estas nos
relataram que estavam passando próximo ao local dos fatos e
que encontrou com o Sr. Mário e que em determinado
momento, ele começou a xingar a vítima, após esse momento,
elas continuaram caminhando em direção a suas casas e
escutaram dois estampidos, não sabendo dizer se era um
disparo de arma de fogo ou uma ‘bombinha’ e não viram mais
nada; Que a testemunha qualificada, sr. João Ribeiro, estava
ao lado da vítima no momento dos fatos e confirma a versão
desta; Que Ana Paula e Silmara nos relataram que não
poderiam nos acompanhar até a Delegacia pois não tem com
quem deixar seus filhos menores e a testemunha, sr. João
Ribeiro, devido a sua avançada idade; Que a Vitima recebeu
atendimento médico pelo Dr. Thiago Augusto Campos de
Moura Souza, CRM no: 55794, através do prontuário 05; Que
Diante dos fatos, conduzimos o autor até a presença do
Delegado de Polícia juntamente com os materiais apreendidos
/recolhidos
para
demais
providencias
cabíveis.
[...]”
[depoimento extrajudicial de Rangel Rodrigues Garcia durante
a lavratura do APFD – ID 8635993019, págs. 05/09]
Em Juízo, o Policial Militar confirmou seu depoimento em sede
administrativa, informando que fora relatado à guarnição da
Polícia Ostensiva, por moradores daquela região, que o ora
acusado possuía desentendimentos pretéritos com vizinhos da
área. Questionado pelo Parquet, informou que realizaram
rastreamento do autor, deslocando-se imediatamente até a
residência deste, tendo a guarnição localizado Mário na garagem
de sua casa. Aclarou que o réu reagiu à abordagem, na tentativa
de impedir a ação policial. Acrescentou que quanto ao artefato
bélico utilizado, os policiais militares realizaram buscas na
residência de Mário, não logrando êxito em encontrá-lo.
Segundo a testemunha, o réu informou que descartara a
. Não
arma às margens da estrada onde ocorrera os fatos
obstante, da mesma forma, não conseguiram localizar o revólver.
Interpelado pelo IRMP acerca do local, o Policial Militar informou
que conhece a região. Aclarou que a estrada é estreita, mas não a
ponto de impedir de manobrar o carro.
Quanto à testemunha João Ribeiro, na presença da Autoridade
Policial, manifestou-se nos dizeres que passo a transcrever:
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

arrendado em Paraíso Garcia, na zona rural de Santa Rita do
Ibitipoca; QUE MAURO cria algumas vacas e o leite que sobra
ele dá para o depoente consumir, por isso na data de
por volta de 12:00hrs, o depoente foi junto dele
30/04/2021
ao referido terreno para buscar leite; QUE quando chegaram
no local, o depoente viu que a caminhonete de MARIO, vulgo
MAURINHO, estava em frente à casa de ADÃO, dentro do
terreno deste; QUE então MAURO estacionou o carro dele
encostado na cerca do terreno arrendado, cujo terreno fica em
frente ao sítio de ADÃO; QUE com pouco tempo que o
depoente estava com MAURO no curral, MÁRIO já saiu da
casa de ADÃO e gritou para que ele retirasse o carro do local
sob alegação de que não dava para ele sair, tendo MAURO
respondido que dava para sair sim, pois ele já tinha parado o
carro mais à frente e que não estava atrapalhando a saída;
QUE em ato contínuo, MARIO já disparou duas vezes contra
MAURO; QUE MAURO foi alvejado logo no primeiro disparo,
perto da virilha, mas não foi alvejado pelo segundo, pois se
esquivou, por isso não foi atingido de forma pior; QUE em
seguida MÁRIO entrou no carro dele e foi embora sentido ‘à
rua’ em Paraíso; QUE afirma que MÁRIO tentou matar
MAURO e só não conseguiu porque MAURO se esquivou; QUE
MAURO ficou consciente e foi por conta própria para ‘a rua’
em Paraiso Garcia, onde pediu socorro para atendimento
médico; QUE relata que quando MÁRIO saiu da casa de
ADÃO, ele estava acompanhado de SILMARA, ANA PAULA e
do filho desta, o qual tem 02 (dois) ou 03(três) anos de idade,
sendo que elas são irmãs e são primas do depoente; QUE
afirma que ANA PAULA e SILMARA presenciaram os fatos,
sendo que elas saíram correndo rumo à Casa Branca após
MÁRIO efetuar os disparos; QUE sabe que uma delas
trabalha para MÁRIO; QUE não tem conhecimento se MÁRIO
e MAURO já tiveram alguma desavença anterior; QUE soube
através de comentários que MÁRIO costuma andar armado;
QUE esclarece que tudo aconteceu muito rápido, por isso não
deu tempo de o depoente ver a arma que MÁRIO usou, ‘eu só
escutei o estalo’, como se expressa; QUE MAURO foi atendido
em Santa Rita do Ibitipoca e não teve complicações maiores;
QUE não sabe o tipo de arma que MÁRIO possui e usou nos
fatos; QUE afirma que havia espaço para MÁRIO sair do
terreno de ADÃO e o carro de MAURO não estava
atrapalhando a saída; [...]” [depoimento extrajudicial de João
Ribeiro durante a lavratura do APFD – ID 8635993034, pág.
05/07]
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

Em Juízo, além de ratificar o outrora declarado, a
mencionada testemunha aduziu que ouviu os disparos de
arma de fogo projetados contra Mauro, bem como o réu
ordenar-lhe que retirasse o veículo do caminho, senão
. Aclarou que viu o momento em que Mário
mataria a vítima
apontou a arma para Mauro.
Interpelado pelas doutas causídicas, João Ribeiro explicou que o
primeiro disparo foi efetuado em direção à vítima, acertando-o na
região da coxa. O segundo somente não o atingiu, pois, conforme
se expressou, Mauro desvincilhou-se. Aduziu, ainda que após o
ocorrido, a vítima foi até o pronto-socorro para atendimento médico,
tendo a referida testemunha a acompanhado.
A testemunha Ana Paula de Freitas, em sede policial, assim se
manifestou:
“[...] QUE: a depoente é irmã de SILMARA, a qual trabalha na
casa de MÁRIO JOANICO DA SILVA, vulgo MAURINHO, em
Paraíso Garcia, Distrito de Santa Rita do Ibitipoca; QUE na
data de
a depoente foi até a casa de MÁRIO
30/04/2021,
para encontrar sua irmã, a qual reside em Casa Branca e
estava fazendo faxina na casa dele; QUE após saírem do
local, rumo à localidade de Casa Branca, a depoente e sua
irmã passaram na casa de ADÃO, o qual é um idoso que
MÁRIO ajuda a cuidar, QUE foram a pé e MÁRIO foi depois de
carro, chegando praticamente juntos no local; QUE não
demoraram e quando a depoente e sua irmã saíram de lá,
viram que o carro de MAURO estava estacionado em frente ao
terreno que ele tem arrendado, em frente ao sítio de ADÃO;
QUE esclarece que passou com sua irmã na casa de ADÃO,
pois SILMARA foi conversar sobre trabalhar na casa dele;
QUE quando saíram do local MÁRIO ainda ficou na casa com
ADÃO; QUE quando já tinham andado um pouco, acreditando
ser aproximadamente 100(cem) metros, ouviu uma discussão
e logo em seguida dois estampidos, mas acreditou ser
bombinha, visto que MÁRIO sempre anda com bombinhas
para espantar cachorros; QUE não entendeu o que foi falado
na discussão, mas deduziu que era discussão entre MÁRIO e
MAURO; QUE esclarece que a estrada é margeada por mato
/floresta, por isso não teve visão do que aconteceu; QUE
continuaram andando rumo à casa de sua irmã, na
localidade de Casa Branca e não voltaram para ver o que era,
pois acreditaram não ser nada demais; QUE posteriormente
foram procuradas por policiais militares quando já estavam
na casa de SILMARA em Casa Branca; QUE somente depois
que MAURO foi atendido na unidade de saúde em Santa Rita
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

do Ibitipoca, a depoente soube de fato que se tratava de
disparo de arma de fogo e não de estouro de bombinha; QUE
soube que MÁRIO tentou matar MAURO, mas não soube o
motivo exato; QUE esclarece que presenciou a caminhonete de
MAURO estacionada do outro lado da estrada, sendo que
pelo que viu, o veículo de MAURO não estava atrapalhando a
passagem na via e havia espaço suficiente para a passagem
na estrada por outro carro; QUE não presenciou discussão
entre MÁRIO e MAURO, assim como não presenciou se MÁRIO
ofendeu verbalmente ou ameaçou MAURO; QUE quando saiu
da casa de ADÃO não viu MAURO, não sabendo também se
ele estava com algum pedaço de pau ou não; QUE esclarece
que MÁRIO vive sozinho e não possui esposa e filhos, sendo
que o conhece porque ele ajudou financeiramente a sua mãe
a criar os filhos, sendo a depoente e mais 08(oito) irmãos;
QUE MÁRIO sempre ajudou outras famílias na região; QUE
ressalta que sua irmã é quem trabalha para MÁRIO e a
depoente não tem conhecimento se ele costuma andar
armado ou não. [...]” [depoimento extrajudicial de Ana Paula
de Freitas durante a lavratura do APFD – ID 8635993030,
pág. 09/11]
Em Juízo, Ana Paula ratificou suas declarações extrajudiciais,
afirmando que os fatos se deram de forma rápida, não tendo
presenciado nada, uma vez que estava a uma distância razoável
dos envolvidos, reiterando, por somente, ter escutado o estrondo.
Questionada pela Defesa, Ana Paula esclareceu que no dia em
questão, ela e sua irmã Silmara saíram da casa de Adão antes de
Mário. Não soube precisar se entre o réu e a vítima havia
desavenças pretéritas.
O acusado, quando ouvido em sede administrativa, assim depôs:
“[...] foi até um Vizinho de nome ADÃO levar alguns legumes;
QUE ao sair da propriedade de ADÃO viu que o carro da
vítima estava próximo e pediu para que a vítima tirasse o
carro de lá para facilitar a manobra; QUE em ato contínuo a
vítima xingou o DECLARANTE; QUE o DECLARANTE saiu do
carro com sua arma na mão e a vítima pegou um pedaço de
pau; QUE o DECLARANTE temendo que pudesse ser
agredido, deu um tiro pro alto e em seguida disparou na
direção de vítima; QUE alega ter atirado pois achou que ia ser
agredido pela vítima; QUE após os disparos o DECLARANTE
entrou em seu veículo e foi para casa; QUE a arma o
DECLARANTE não sabe dizer o que fez com ela, e alega não
se lembrar de onde a colocou ou a jogou; QUE perguntado se
dava para sair com o carro e se o carro da vítima realmente
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

estava o impedindo de passar disse que sim, porém teria que
manobrar, conforme fez para evadir do local; QUE alega que
foi a vítima quem colocou o veículo no local para provocar a
situação; QUE o DECLARANTE é aposentado do exército e
não possui filho menor; QUE a espingarda apreendida alega
ser de chumbinho, não sendo arma de fogo; QUE o CRAF
apreendido é referente a arma que utilizou para atirar na
vítima, sendo um revólver cal. 32 e encontra-se vencido. [...]”
[depoimento extrajudicial do acusado Mário Joanico da Silva
durante a lavratura do APFD – ID 8635993019, pág. 18/19]
fora até a casa
Em Juízo, o réu afirmou que no dia dos fatos
de Adão para entregar-lhe algumas verduras, juntamente de Ana
Paula e Silmara. Ao sair da referida residência, deparou-se
com a caminhonete da vítima impedindo a passagem na
estrada, motivo pelo qual solicitou a Mauro que retirasse o
. Informou que, ato contínuo, a vítima saiu de
veículo do caminho
sua propriedade com um porrete, agressivamente proferindo
ofensas contra o réu e sua mãe, declarando que não retiraria o
veículo do lugar.
Em continuidade ao seu interrogatório, Mário afirmou que, pelo
aborrecimento do ocorrido, efetuou dois disparos de seu
revólver, aclarando que foi um meio de defender-se da
.
vítima, que continha, em mãos, um porrete
Questionado por este Magistrado se um dos disparos da
arma de fogo foi efetuado em direção à vítima, o réu não
soube precisar, salientando que somente assim agiu para
. Aclarou que no
defender-se de mal grave contra sua pessoa
momento dos fatos, estava de frente à porteira de Adão. Relatou
que quando as ofensas foram proferidas, foi até seu veículo e
pegou o revólver, efetuando um disparo para cima, e,
posteriormente, um segundo em outra direção. Disse, por fim, que
não sabia que havia acertado a vítima Mauro.
,
As declarações do acusado encontram-se isoladas nos autos
sendo certo que os demais testemunhos, inclusive aqueles
coligidos em juízo e, portanto, sob o crivo do contraditório e
ampla defesa, aduzem em sentido contrário às declarações
de Mário Joanico da Silva.
Apenas consigno que quanto ao testemunho de Silmara Aparecida
de Freitas, esta não acrescentou ao conjunto das provas no que
tange aos indícios de autoria e materialidade, notadamente porque
aduziu, apenas, não se recordar dos fatos em comento.
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

Portanto, feita a análise perfunctória da prova coligida,

existem indícios suficientes de que o denunciado Mário
Joanico da Silva foi o autor dos disparos de arma de fogo
contra a vítima Mauro Bartholomeu Cobucci, bem como o
.
autor das lesões sofridas por esta última
Escuso-me, contudo, de tecer exame analítico da prova para não
exercer influência sobre o ânimo dos jurados, juízes naturais da
causa, com competência própria para julgar o acusado, por força
de mandamento constitucional, como já outrora salientado.
[...]
Nesta senda, tendo em vista que em sede de alegações finais o
acusado sustentou a atipicidade do crime ante a ausência de dolo,
e ainda, dúvida acerca do correto desdobramento fático, o feito
deve ser levado ao júri, juiz natural e soberano da causa.
Assim, não se retirará a chance de ele ser absolvido por motivo que
os jurados porventura encontrem, e nem ser-lhe-á retirada a
garantia constitucional de ser julgado pelo Conselho de Sentença.
Destarte, presentes os requisitos do
caput, do Código de Processo
art. 413,
Penal, com redação dada pela
necessário se faz a remessa dos
Lei no 11.689/08,
autos ao Júri Popular, seu juízo natural, para julgamento da conduta do
acusado.
Não se pode olvidar que nesta fase processual, a existência de qualquer dúvida
sobre os fatos deve ser resolvida em favor da sociedade, por vigorar o princípio
in dubio pro societate e não o in dubio pro reo.
Portanto, cumpre ao Júri apreciar a questão na sua soberania,
examinando e decidindo sobre os fatos, acolhendo ou rejeitando
qualquer excludente de criminalidade.
Presentes, pois, os requisitos do
caput, do Código de
art. 413,
Processo Penal, com redação dada pela Lei no 11.689/08,
necessário se faz a remessa dos autos ao Júri Popular, seu juízo
natural, para julgamento da conduta do acusado.

Dos trechos apresentados, atesto que o acórdão impugnado, bem como a
sentença de pronúncia, estão suficientemente fundamentados quanto a
pronúncia, existindo diante das provas colhidas em juízo, indícios suficientes
de autoria e materialidade.
Assim, encontra-se a pronúncia do paciente em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se a decisão de pronúncia de um
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

juízo de probabilidade, não de certeza, bastando indícios judicializados
suficientes de autoria, prevalecendo na fase de pronúncia o princípio in dubio
.
pro societate
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que
negou provimento a habeas corpus substitutivo de recurso
especial, no qual se alegava insuficiência de provas da autoria em
decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.
2. O agravante sustenta que a pronúncia se baseou
exclusivamente
em
elementos
do
inquérito
policial,
sem
confirmação em juízo, citando depoimentos colhidos durante a fase
inquisitiva.
3. O Ministério Público estadual e o Ministério Público Federal
manifestaram-se pelo não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de
pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos do
inquérito policial, sem a devida confirmação em juízo, o que
poderia configurar insuficiência de provas para a pronúncia.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em
elementos do inquérito policial, pois o depoimento da testemunha
Rosa Maria Severo de Araújo foi colhido em juízo por meio de
sistema audiovisual, constituindo elemento suficiente para a
pronúncia.
6. A decisão de pronúncia é um juízo de probabilidade, não
de certeza, bastando indícios judicializados suficientes de
autoria, conforme jurisprudência desta Corte.
7. O princípio in dubio pro societate prevalece na fase de
pronúncia, autorizando a submissão do caso ao Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode se basear em
depoimentos colhidos em juízo, mesmo que não numerados, desde
que constituam elementos suficientes para a pronúncia. 2. A fase
de pronúncia exige apenas indícios judicializados suficientes de
autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 3. O princípio in
dubio pro societate autoriza a submissão do caso ao Tribunal do
Júri".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais
específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
HC 681.151/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
29/9/2021.
(AgRg no HC n. 902.483/AL, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
grifamos)
31/3/2025,

Portanto, rejeitada a tese de despronúncia do paciente, ausente flagrante
ilegalidade.
3) Desclassificação para lesão corporal
Não foi a tese de desclassificação para lesão corporal analisada no acórdão
impugnado.
O Superior Tribunal de Justiça impede em sua assente jurisprudência o
conhecimento de matérias que não foram apreciadas pelas instâncias
ordinárias, em supressão de instância, por violar a competência originária
para apreciação de
, o princípio do devido processo legal e do
habeas corpus
duplo grau de jurisdição.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO EM SALA DE ESTADO MAIOR. ADVOGADO RECOLHIDO
SOZINHO, EM LOCAL SEPARADO DOS PRESOS COMUNS.
OBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA LEGAL. PRECEDENTES.
DESPROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
7. A alegação de desproporcionalidade da segregação cautelar não
foi objeto de análise pela Corte local. Nesse sentido, é firme o
entendimento de que fica obstada a análise, em princípio, pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e
do devido processo legal (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
16/12/2020)
[...]
(AgRg no HC n. 984.836/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
7/5/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
EXTORSÃO
CIRCUNSTANCIADA
PELA
RESTRIÇÃO
DA
LIBERDADE
DA
VÍTIMA.
CONDENAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ALEGAÇÕES DE CONDUTA ATÍPICA E DE RESPONSABILIZAÇÃO
OBJETIVA.
MATÉRIAS
NÃO
ANALISADAS
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA.
SUPERAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS
SÚMULA N. 231/STJ.
AUTÔNOMOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDOS
ACOLHIDOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. As alegações de que a conduta seria atípica porque não houve
animus do agente de "ter para si ou para outrem" o objeto retirado
da posse da vítima, e de que houve responsabilização objetiva por
ter sido condenado por integrar grupo de extorsão, não foram
apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do
Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise das matérias, sob
pena de incorrer em indevida supressão de instância.
[...]
(AgRg no HC n. 939.517/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
7/5/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REQUISITOS DO
DO CPP ATENDIDOS. AGRAVO
ART. 41
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

6. As alegações referentes à ausência de representação formal da
ofendida não foram analisadas pelo Tribunal local, razão pela qual
esta Corte Superior não conhecerá da matéria, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância.
[...]
(AgRg no HC n. 983.401/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
22/4/2025,
28/4/2025)

Portanto, não conheço da tese de desclassificação para lesão corporal.
Analisadas as teses apresentadas na impetração, constato que não há flagrante
ilegalidade que venha a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] (grifamos)

Conforme ressaltado na decisão agravada, trata-se de
substitutivo
habeas corpus
do recurso próprio. O
é instrumento célere, de cognição sumária e que não
habeas corpus
permite dilação probatória. Assim, não se revela possível qualquer deliberação sobre dolo
ou desclassificação como pretende agravante, uma vez que se tratam de matérias que
demandam revolvimento fático-probatório.
No mais, no tocante à decisão de pronúncia, a decisão agravada profundamente
analisou os argumentos defensivos e afastou qualquer hipótese de flagrante ilegalidade.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu
desacerto; o que não ocorreu no caso.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51798916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:20
Código de Controle do Documento: a2fbe617-feda-4c9b-be2a-b73ec8c96bda

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0155606-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.000.640 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00177628620218130056 10000244116620001 10000244116620002 10586861
177628620218130056
PAUTA: 14/10/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VICTOR EMIDIO CARDOSO
ADVOGADO
: VICTOR EMIDIO CARDOSO - MG215531
ADVOGADA
: NELIANE CRISTINA CAMPOS - MG196325
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARIO JOANICO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIO JOANICO DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR EMIDIO CARDOSO - MG215531
ADVOGADA
: NELIANE CRISTINA CAMPOS - MG196325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515281230230614@
2025/0155606-0 - HC 1000640 Petição : 2025/0055648-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51479958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 11:58:38
Código de Controle do Documento: D5E6D765-0C05-4EAE-81F7-8CDBDCDC573B